Tribunal: TJMT
Processo: 1009061-07.2024.8.11.0045
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009061-07.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOYCE CAROLINE MOUZINHO DE OLIVEIRA - CPF: 024.565.572-71 (RECORRENTE), JEAN KARLO DE ALMEIDA CASTRO - CPF: 025.947.121-67 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CADASTRADO NO DETRAN. VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de auto de infração de trânsito e regularização de CNH suspensa. A parte recorrente alega que não recebeu as notificações da autuação e da penalidade, o que teria cerceado seu direito de defesa e violado o devido processo legal administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve nulidade no processo administrativo de trânsito por ausência de notificação válida da autuação e da penalidade, conforme exige a Súmula 312 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Trânsito Brasileiro exige que sejam expedidas duas notificações ao infrator: uma para autuação e outra para aplicação da penalidade, conforme preconiza o art. 282, § 3º, do CTB e a Súmula 312 do STJ.

4. Embora não se exija comprovação do recebimento das notificações, em razão da presunção de veracidade dos atos administrativos, é imprescindível a comprovação da expedição das notificações.

5. No caso concreto, as notificações foram devidamente expedidas para o endereço cadastrado da recorrente no DETRAN/MT, conforme demonstram os documentos juntados aos autos (ID/PJE2 306212859 e 306212860).

6. É dever do condutor manter seus dados cadastrais atualizados junto ao órgão de trânsito, conforme dispõe o art. 123, § 2º, do CTB, presumindo-se válida a notificação enviada ao endereço cadastrado, independentemente de seu efetivo recebimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A notificação de infração de trânsito enviada ao endereço cadastrado no DETRAN é válida, mesmo que não efetivamente recebida, cabendo ao condutor o dever de manter seus dados cadastrais atualizados. 2. Para a validade do processo administrativo de trânsito, basta a comprovação da expedição das notificações, não sendo necessária a comprovação de seu efetivo recebimento."

Dispositivos relevantes citados: CTB,
arts
. 123, § 2º, e 282, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJMT, N.U 1053142-53.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/08/2025,
Publicado
no DJE 14/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1009061-07.2024.8.11.0045

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde

Recorrente
: Joyce Caroline Mouzinho de Oliveira

Recorrido
: Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT e Município de Lucas do Rio Verde

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Joyce Caroline Mouzinho de Oliveira ajuizou reclamação em face do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT e Município de Lucas do Rio Verde. Noticiou que: a) ao acessar sua CNH Digital foi surpreendida com a informação de que sua habilitação estava suspensa em razão da multa AIT LE00033028; b) jamais recebeu qualquer notificação da autuação, tendo seu direito de defesa cerceado; c) a suspensão da CNH definitiva ocorreu de forma arbitrária. Requereu: a) a concessão de tutela antecipada para suspender os efeitos da infração; b) a declaração de nulidade absoluta do Auto de Infração de Trânsito n° AIT LE00033028; c) a regularização de sua CNH definitiva; d) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) os autos de infrações lavrados por autoridade competente gozam de presunção de legitimidade; b) a infração de trânsito atribuída à reclamante está devidamente documentada, especialmente pela imagem constante no auto de infração; c) a autuação refere-se ao excesso de velocidade superior a 20% e inferior a 50% do limite permitido, configurando infração de natureza grave; d) quanto à alegada ausência de notificação válida, o CTB exige apenas a expedição da notificação para o endereço constante no cadastro do órgão de trânsito, sendo a entrega efetiva de responsabilidade do destinatário; e) não há vício formal que invalide o processo administrativo.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o artigo 281, parágrafo único, II, do Código de Trânsito Brasileiro determina que o auto de infração será arquivado se no prazo máximo de trinta dias não for expedida a notificação da autuação; b) a Súmula 312 do STJ estabelece que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena; c) o processo administrativo de trânsito exige a dupla notificação, sendo a primeira da autuação e a segunda da penalidade aplicada, e nenhuma delas foi comprovada nos autos; d) caberia ao DETRAN-MT comprovar nos autos a regular notificação da recorrente; e) a ausência de notificação impossibilita o exercício das garantias fundamentais do contraditório e ampla defesa; f) a suspensão da CNH sem o devido processo legal representa evidente abuso de poder. Requereu o provimento do recurso para: a) declarar a nulidade do Auto de Infração n° LE00033028 com a consequente regularização da CNH da recorrente; b) condenar o DETRAN-MT ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas
por ambos os requeridos visando a manutenção da sentença e a ilegitimidade do Município de Lucas do Rio Verde.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Notificação da infração de trânsito.

As notificações por infração de trânsito deverão ser encaminhadas ao proprietário do veículo, conforme preconiza o art. 282, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro:

"Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. (Redação dada pela Lei nº 14.229, de 2021)

(...)

§ 3º Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor, à exceção daquela de que trata o § 1º do art. 259, a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento."

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 312, com a seguinte redação:
"No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração."

Nesse contexto, verifica-se que o ente público deve encaminhar duas notificações ao infrator: uma para autuação e outra para aplicação da penalidade.

Embora não se exija documento que comprove o recebimento das notificações encaminhadas, em razão da presunção de veracidade dos atos administrativos, é imprescindível a comprovação da expedição das notificações.

No caso em análise, verifica-se que a recorrente foi devidamente notificada, conforme demonstram as notificações apresentadas nos ID/PJE2 306212859 e 306212860. Embora o endereço das notificações não seja o apresentado pela reclamante como seu atual endereço na petição inicial, não houve negativa de que o endereço das notificações foi exatamente o endereço de cadastro junto ao DETRAN/MT.

Cabe ressaltar que é dever do condutor manter seus dados cadastrais atualizados junto ao órgão de trânsito, conforme dispõe o art. 123, § 2º, do CTB. Assim, se a notificação foi enviada para o endereço constante no cadastro do DETRAN/MT, presume-se válida a notificação, independentemente de seu efetivo recebimento.

Nesse sentido:

“
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CADASTRADO NO DETRAN. VALIDADE JURÍDICA MESMO COM DEVOLUÇÃO POR DESATUALIZAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO
PROVIDO.

(...)
Tese de julgamento: “1. A notificação de penalidade de trânsito enviada ao endereço cadastrado no DETRAN é válida, mesmo que devolvida por desatualização dos dados, cabendo ao condutor o dever de mantê-los atualizados. (...)
(N.U 1053142-53.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/08/2025,
Publicado
no DJE 14/08/2025)
”

Portanto, tendo sido comprovado o envio das notificações para o endereço cadastrado da recorrente, não há que se falar em nulidade do auto de infração por ausência de notificação.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025